Tribunal: STJ
Processo: 1003716-07.2022.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871754 - SP(2025/0068790-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: THAIS REGINA ARAUJO ARABE
ADVOGADA
: VANESSA LUCIANA LUCCHESE - SP229324
AGRAVADO
: GUSTAVO GALHARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: GUSTAVO GAIARDO
AGRAVADO
: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS - SP254402
GUSTAVO GALHARDO - SP269629
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO NÃO
REALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência de
comprovação de hipossuficiência demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a
Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55318575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f59d6366-e92d-4487-8318-be76cf95836a

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f59d6366-e92d-4487-8318-be76cf95836a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871754 - SP(2025/0068790-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: THAIS REGINA ARAUJO ARABE
ADVOGADA
: VANESSA LUCIANA LUCCHESE - SP229324
AGRAVADO
: GUSTAVO GALHARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: GUSTAVO GAIARDO
AGRAVADO
: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS - SP254402
GUSTAVO GALHARDO - SP269629
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO NÃO
REALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência de
comprovação de hipossuficiência demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a
Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por THÁIS REGINA DE ARAÚJO contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ÚNICO INTERPOSTO CONTRA
DECISÕES MONOCRÁTICAS DISTINTAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
PROCESSUAL, COM CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO
PREPARO, E NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO.
Documento eletrônico VDA54445322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:48
Código de Controle do Documento: efd4a84c-bdc1-4911-acea-42107a030daf

PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO CONCEDIDO PARA
TANTO.
DESERÇÃO. ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA
DEFESA DA AGRAVANTE, QUE, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DESTE
AGRAVO INTERNO, EXERCE AMPLAMENTE SEU DIREITO DE IMPUGNAR
NÃO SÓ O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE, MAS TAMBÉM A DESERÇÃO
E O NÃO CONHECIMENTO DO APELO JUNTO A ESTA C. CÂMARA. AGRAVO
INTERNO NÃO SUJEITO A PREPARO. PRESTIGIADO O ACESSO À JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO." (e-STJ fls. 2.423)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.438/2.448
).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios;
(ii)
e § 2o, 1.003, § 5o, e 1.021 do Código de Processo Civil –
art. 101, caput
porque a recorrente ainda tinha prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do
agravo interno;
(iii)
do Código de Defesa do Consumidor – porque, se a recorrente,
art. 98
no momento de interposição da apelação, não tinha recursos financeiros suficientes
para recolher o preparo, a concessão da gratuidade da justiça era medida necessária a
se impor para todos ou alguns ato processuais.
Sem as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
2.516/2.518
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
impossibilidade de concessão de gratuidade judiciária, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Indefere-se a gratuidade postulada.
Com efeito, além de a autora, como professora, auferir renda
bruta mensal superior a R$ 6.500,00 (fls.
), verifica-se que ela
2391/2393
teve saldo em conta bancária superior a R$ 23.000,00 entre março e abril de
2024 (fls.
).
2377/2378
Ademais, embora não constem bens em seu nome na declaração
entregue à Receita Federal, os réus revelaram nos autos a realização da
festa de casamento da autora, cujo porte nitidamente contrasta com a
aduzida incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas
processuais.
A requerente confirmou a realização da festa.
Documento eletrônico VDA54445322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:48
Código de Controle do Documento: efd4a84c-bdc1-4911-acea-42107a030daf

Ainda que ela tenha obtido empréstimo bancário para arcar
com parte do evento, é inegável que possui condições de adimplir o
empréstimo.
Soma-se que ela possui fonte extra de receita, consoante afirmado
por ela.
É empresária individual, exercendo atividade que lhe garante ao
menos mais R$ 2.000,00 de rendimentos brutos mensais. Nesse sentido, foi
evidenciado que ela presta serviços como terceirizada para a Associação
Residencial Monte Carlo (fl. 2327).
Há, ainda, elementos consistentes de que a autora e seu marido
têm propriedade rural e são criadores de gado, conforme constatado nas
redes sociais e noticiado nos autos.
Tais informações evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade e para o diferimento do recolhimento do preparo
recursal." (e-STJ fls.
)
2.424/2.425

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
Documento eletrônico VDA54445322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:48
Código de Controle do Documento: efd4a84c-bdc1-4911-acea-42107a030daf

interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No tocante ao prazo para recolhimento do preparo, o Tribunal de Justiça
consignou que a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não realizou o ato
processual nem comprovou a sua hipossuficiência.
É o que se extrai do trecho do acórdão:

"(...)
A decisão que apreciou os embargos de declaração apresentados
à r. sentença foi disponibilizada no DJE em
considerando-se
11/07/2023,
publicada no primeiro dia útil subsequente (fl. 2276); a apelação,
protocolada em
é tempestiva.
02/08/2023,
Indeferidos os pedidos de gratuidade processual e de diferimento
do recolhimento do preparo, a apelante foi devidamente intimada para o
recolhimento das custas recursais, na forma do artigo 99, §7o, do CPC (fls.
e 2397), porém, não efetuou o recolhimento no prazo fixado (cf.
2394/2396
certidão de fl. 2398).
Nesse quadro, impõe-se o decreto de deserção da apelação." (e-
STJ fl. 2.428)
Com efeito, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta
Corte de Justiça, como se verifica a seguir:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
SANEAMENTO. INTIMAÇÃO.
o. REGULARIDADE.
LEI 11.419/2006, ART. 5
PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. É regular a intimação processual realizada em nome de advogado
cadastrado no portal próprio, dispensando a publicação no órgão oficial.
Inteligência do
o da
art. 5
Lei no 11.419/2006.
2. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. Agravo em recurso especial não conhecido."
(AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.977.382/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
12/9/2025.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO.
PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
2. Indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para a regularização do
preparo formulado sem a apresentação de justa causa.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial."
(AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.914.137/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Por fim, no tocante à comprovação da hipossuficiência, o Tribunal de
origem, com base nas provas colacionadas aos autos, verificou que a parte não logrou
êxito em demonstrar o direito à concessão da gratuidade judiciária.
Em reforço:
Documento eletrônico VDA54445322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:48
Código de Controle do Documento: efd4a84c-bdc1-4911-acea-42107a030daf

"(...)
Com efeito, além de a autora, como professora, auferir renda
bruta mensal superior a R$ 6.500,00 (fls.
), verifica-se que ela
2391/2393
teve saldo em conta bancária superior a R$ 23.000,00 entre março e abril de
2024 (fls.
).
2377/2378
Ademais, embora não constem bens em seu nome na declaração
entregue à Receita Federal, os réus revelaram nos autos a realização da
festa de casamento da autora, cujo porte nitidamente contrasta com a
aduzida incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas
processuais.
A requerente confirmou a realização da festa.
Ainda que ela tenha obtido empréstimo bancário para arcar
com arte do evento, é inegável que possui condições de adimplir o
empréstimo.
Soma-se que ela possui fonte extra de receita, consoante afirmado
por ela.
É empresária individual, exercendo atividade que lhe garante ao
menos mais R$ 2.000,00 de rendimentos brutos mensais. Nesse sentido, foi
evidenciado que ela presta serviços como terceirizada para a Associação
Residencial Monte Carlo (fl. 2327).
Há, ainda, elementos consistentes de que a autora e seu marido
têm propriedade rural e são criadores de gado, conforme constatado nas
redes sociais e noticiado nos autos.
Tais informações evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade e para o diferimento do recolhimento do preparo
recursal.
Indeferido o benefício pretendido, deverá a apelante recolher o
preparo levando em consideração o valor atualizado da causa, e não seu
valor primitivo, desde a propositura da ação até o efetivo recolhimento." (e-
STJ fls.
)
2.424/2.425
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA
PARTE CONTRÁRIA.
DANOS MATERIAIS. REEXAME
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.

SÚMULA
7/STJ.
MANUTENÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
modo suficiente as questões suscitadas, inclusive gratuidade da justiça,
prova dos danos materiais, base de cálculo dos honorários e culpa
concorrente, a teor dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, e
do
X, da Constituição Federal.
art. 93,
2. A manutenção da gratuidade da justiça fundamentada na presunção
relativa da declaração de hipossuficiência, ausente prova em contrário,
observa o
§ 2o, do Código de Processo Civil, sendo inviável o
art. 99,
reexame do conjunto probatório em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação dos
danos materiais e à ausência de impugnação específica, por demandar
reexame de provas, não é conhecida, nos termos da Súmula 7/STJ.
(...)
6. Recurso especial a que se nega provimento."
(REsp
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
2.184.889/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54445322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:48
Código de Controle do Documento: efd4a84c-bdc1-4911-acea-42107a030daf

1. No caso, a recorrente não apresentou documentos atuais para comprovar
sua hipossuficiência, mesmo após ser intimada para tanto, e os documentos
juntados não permitem concluir sobre sua condição econômica atual.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência de
comprovação de hipossuficiência demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido."
(REsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.234.251/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:48
Código de Controle do Documento: efd4a84c-bdc1-4911-acea-42107a030daf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.754 / SP
Número Registro: 2025/0068790-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037160720228260306 1003716072022826030650000 1003716072022826030650001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAIS REGINA ARAUJO ARABE
ADVOGADA
: VANESSA LUCIANA LUCCHESE - SP229324
AGRAVADO
: GUSTAVO GALHARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: GUSTAVO GAIARDO
AGRAVADO
: RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS
ADVOGADOS : RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS - SP254402
GUSTAVO GALHARDO - SP269629
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 808a42d8-3655-41ed-becd-5eb36c91bac1

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 808a42d8-3655-41ed-becd-5eb36c91bac1